Tribunal: CARF
Processo: 10142.720304/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10142.720304/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.568 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
CARLITO SOARES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/04/2011
MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS APREENDIDOS. ORIGEM
ESTRANGEIRA.
INTRODUZIDOS
IRREGULARMENTE
NO
PAÍS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
A responsabilidade pela infração na aplicação da penalidade prevista no art.
716 c/c o art. 693 do Regulamento Aduaneiro (RA/09) em virtude de
descumprimento das medidas especiais de controle fiscal relativas à posse e
circulação de produtos, pode ser atribuída ao proprietário de veículo. A
responsabilidade pela infração prevista no art. 674, I do RA/09 pode ser
atribuída ao proprietário do veículo por ter, de alguma forma, concorrido para a
sua prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
João José Schini Norbiato.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado) e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.720304/2012-78
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10142.720304/2012-78

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de auto de infração no valor de R$ 33.280,00 (trinta e três mil duzentos e
oitenta reais), inerente à imposição da multa tipificada no art. 3°, parágrafo único, do
Decreto-Lei n° 399, de 30/12/1968, com a nova redação dada pela Lei n° 10.833, de
29/12/2003, decorrente da apreensão de cigarros de procedência estrangeira sem
comprovação da sua regular importação.
Segundo a descrição fática constante da peça de autuação (fl. 05), em 05 de abril de
2011 foram apreendidos por agentes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do
Sul, no município de Naviraí, a quantidade de 16.640 (dezesseis mil seiscentos e
quarenta) maços de cigarros procedentes do exterior, introduzidos ilegalmente no País.
Referida mercadoria foi encontrada no interior do veículo IMP/DAEWOO ESPERO CD,
placas KCR-1574, de propriedade do autuado. O veículo e os cigarros apreendidos
foram encaminhados pela Polícia Federal à Inspetoria da Receita Federal em Mundo
Novo/MS por meio do Ofício n° 1152/2011, de 14 de abril de 2011.
Consta ainda a informação fiscal de que foi lavrado o Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias n° 0145100/00576/2011, que integra o
Processo Administrativo Fiscal no 10142.001319/2011-52 (em anexo, cópia de seu
inteiro teor - fls. 13 a 59).
A ciência do lançamento se deu em 18/03/2014 (Aviso de Recebimento – doc. fl. 64). Por
discordar da exigência fiscal o autuado apresentou impugnação em 16/04/2014 (doc. fls.
66 a 67) nos seguintes termos:
“(...)
DE
ACORDO
COM
O
DELEGADO
QUE
ME
ATENDEU,
MINHA
RESPONSABILIDADE ERA APRESENTAR O SR, AO QUAL EU VENDI O CARRO A
ELE, AGORA SÓ PORQUE EU VENDI O CARRO A ELE VOU TER QUE PAGAR POR
UM CRIME QUE NÃO COMETI, SENDO QUE VENDI O MEU CARRO A UMA
PESSOA DE BEM, E QUE É PROPRIETÁRIO DE UMA OFICINA E QUE EXISTE
AINDA ATÉ HOJE. SE EU TIVESSE VENDIDO O CARRO DIRETAMENTE AO
BANDIDO, EU PODIA ME CONSIDERAR PARTICIPE DO MESMO, POIS EU
SABERIA DA VIDA DO MESMO, MAS NÃO FOI EU QUE VENDI O CARRO A QUEM
ESTAVA COMETENDO O CRIME, FOI OUTRA PESSOA QUE COMPROU O CARRO
DO HOMEM QUE EU VENDI, MAS NÃO EU.
(...)
NADA MAIS TENHO A DECLARAR, SENÃO APENAS DECLARAR A MINHA
INOCÊNCIA NESTE ATO DELITUOSO DE ALGUÉM QUE COMETE UM CRIME
USANDO O CARRO EM NOME DE OUTRA PESSOA.
(...)
EU SEI QUE UM CRIME FOI COMETIDO PERANTE A LEI, MAS UMA COISA EU
TENHO CERTEZA, NÃO FOI EU, QUE O COMETI, AGORA SÓ PORQUE ESTE
CARRO ME PERTENCIA E O VENDI COM O MOTOR BATIDO PARCELADO EM 8
VEZES A UMA OFICINA, SOU EU QUE DEVO PAGÁ-LO, DEVO PAGÁ-LO PORQUE
FUI O ÚNICO QUE TEM O NOME ESCRITO POR PERTO, PORQUE NÃO FOI
ENCONTRADO QUEM ESTAVA NO INTERIOR DO VEÍCULO, E SE EVADIU DO
LOCAL, ENTÃO DEVE SER EU, QUE NUNCA NEM OUVIU FALAR NESTE LUGAR
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10142.720304/2012-78

ONDE O CARRO ESTÁ, EU TENHO CERTEZA QUE ESTA POLICIA TÃO SÉRIA E
TÃO CAPAZ, GUARDIÃ DAS LEIS TEM PODERES PARA PROCURAR OS
VERDADEIROS CULPADOS, E INCRIMINÁ-LOS NA FORMA DA LEI. POIS NÃO
HAVENDO CERTEZA DE QUEM OS COMETEU, É PREFERÍVEL A ABSOLVIÇÃO
DE UM QUE NÃO É CULPADO,À CONDENAÇÃO DE UM INOCENTE. (...)”
Na seqüência o presente processo foi encaminhado à DRJ para julgamento em primeira
instância.
É o relatório.
A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme Acórdão no 08-51.137 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/04/2011
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A FUMO, CIGARRO
E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal o transporte de cigarros de procedência
estrangeira sem documentação probatória de sua regular importação, sujeitando-se o
infrator à multa específica prevista na legislação aduaneira.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
Responde pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie, inclusive o proprietário do veículo
transportador de carga irregular.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância afirmando que não praticou o fato gerador da obrigação
tributária, muito menos os delitos nele descritos fundamentando seus argumentos nos artigos
151, III do CTN e 1.267 do Código Civil.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10142.720304/2012-78

Mérito
A presente controvérsia refere-se ao cabimento da multa regulamentar aplicada à
Recorrente em virtude de suposta infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, cigarro
e charuto de procedência estrangeira prevista no art. 716 do Decreto no 6.759/09.
O ponto fulcral desta discussão trazido pela Recorrente diz respeito a sua ausência
de relação pessoal e direta com o fato ilícito. Destaca ainda que não cabe a imputação da
penalidade a si por ausência de responsabilidade pelo ilícito.
Para adentrarmos na discussão se a presente multa é cabível ou não à Recorrente,
necessitamos verificar as bases legais e normativas para a sua aplicação em face da irregular
importação de cigarros. O auto de infração fundamentou a penalidade nos artigos 599, 600, 601,
602, 693 e 716 do Decreto no 6.759/2009 que assim dispõem:
Art. 599. A importação de cigarros classificados no código 2402.20.00 da Nomenclatura
Comum do Mercosul será efetuada com observância do disposto nesta Seção, sem
prejuízo de outras exigências, inclusive quanto à comercialização do produto, previstas
em legislação específica (Lei no 9.532, de 1997, art. 45).
Parágrafo único. A importação a que se refere o caput será efetuada exclusivamente por
empresas que mantiverem registro especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 1o, capute§3o, com a redação
dada pela Medida Provisória no2.158-35, de 2001, art. 32).
Art.600.É vedada a importação de cigarros de marca que não seja comercializada no
país de origem (Lei no 9.532, de 1997, art. 46).
Art.601.No desembaraço aduaneiro de cigarros importados do exterior deverão ser
observados (Lei no 9.532, de 1997, art. 50, caput):
I-se as vintenas importadas correspondem à marca comercial divulgada e se estão
devidamente seladas, com a marcação no selo de controle do número de inscrição do
importador no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e do preço de venda a varejo;
II-se a quantidade de vintenas importadas corresponde à quantidade autorizada; e
III-se na embalagem dos produtos constam, em língua portuguesa, todas as informações
exigidas para os produtos de fabricação nacional.
Art.602.O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle
fiscal para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo,
charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira (Decreto-Lei no 399, de 30 de
dezembro de 1968, art. 2o).
(...)
Art.693.A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em infração
às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem
à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por configurar
crime de contrabando (Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 2oe3o, caputeparágrafo único,
este com a redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafoúnico.A penalidade referida no caput aplica-se, inclusive, pela inobservância
de qualquer das condições referidas no inciso I do art. 601, para o desembaraço
aduaneiro de cigarros(Lei no 9.532, de 1997, art. 50, parágrafo único).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10142.720304/2012-78

Conforme consta dos autos, foram apreendidos pela autoridade fiscal 16.640
maços de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhado de documentação que
acobertasse uma regular importação e que se encontravam dentro do veículo IMPDAEWOO
ESPERO CD, Placa KCR 1574.
Considerando a importação irregular do referido cigarro, a fiscalização entendeu
cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 716 do mesmo Decreto no 6.759/09, in verbis:
Art.716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido,
na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da respectiva mercadoria
(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1o e 3o, parágrafo único, este com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada
após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento a que se refere
o art. 693, salvo para prevenir a decadência.
Diante da ausência de condutor/preposto junto ao veículo, a fiscalização aplicou a
penalidade acima prevista na figura do proprietário do veículo, Sr. Carlito Soares de Souza, com
fundamento no art. 674, I do já citado Decreto no 6.759/09.
Art.674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
(...)
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
A leitura extraída do presente caso, conjuntamente com as normas que regem a
penalidade a ser aplicada quando da apreensão de cigarros de origem estrangeira, em face do
descumprimento das medidas especiais de controle fiscal relativas à posse e circulação de
produtos, entendo que ocorreu a conduta típica passível de aplicação da pena de perdimento dos
referidos cigarros e veículo (processo no 10142.00319/2011-52). Entretanto, para a aplicação da
penalidade da multa constante do presente processo, decorrente da pena de perdimento aplicada,
apesar de também ser cabível, por ter sido constatado o tipo infracional previsto no art. 693 c/c
art. 716 do RA/09, necessária a identificação do sujeito passivo a ser enquadrado para lavratura
do auto de infração.
Novamente destaco que a Recorrente alega que não praticou o fato gerador da
obrigação tributária, muito menos os delitos nele descritos fundamentando seus argumentos nos
artigos 151, III do CTN e 1.267 do Código Civil..
Entendo que no presente caso a autoridade aduaneira procedeu corretamente o
enquadramento normativo. O Regulamento Aduaneiro traz a previsão de atribuição de
responsabilidade objetiva e solidária nos termos dos seus artigos 673, parágrafo único e 674, I,
respectivamente. O fato concreto se subsome à previsão normativa contida no texto do inciso I
do citado art. 674. Extrai-se deste mandamento normativo que a responsabilidade pela infração é
atribuída a quem quer que dela concorra para a sua prática e, no presente processo,
inevitavelmente o proprietário do veículo concorreu de alguma forma para que ocorresse a
importação de 16.640 maços de cigarros de procedência estrangeira. Destaque-se que a
Recorrente, como já explicitado alhures, apenas apresenta argumentos de que efetuou a venda do
veículo “para o dono de uma oficina mecânica, para retirada de peças, pois o mesmo estava em
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10142.720304/2012-78

péssimas condições de uso, além do motor batido”, sem que houvesse qualquer elemento
probatório de suas alegações.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 115
DF CARF MF
Original